Tribunal: STF
Processo: AI 748593
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL. DECISÃO NÃO DEFINTIVA. RECURSO RETIDO. APLICAÇÃO DO ART. 542, § 3º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória, não definitiva, que não põe termo ao processo, deverá ficar retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final ou no prazo para as contrarrazões. Precedentes. 




II – Não existe no presente caso qualquer situação excepcional a ensejar a não aplicação do disposto no art. 542, § 3º, do CPC. 




III - Agravo regimental improvido.